Tribunal: TJSP
Processo: 1019997-87.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão quanto à restituição das quantias pagas à título de comissão de corretagem. Descabimento. Distrato por culpa exclusiva do promitente vendedor. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão quanto à restituição das quantias pagas à título de comissão de corretagem. Descabimento. Distrato por culpa exclusiva do promitente vendedor. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019997-87.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Oas 40 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, e a parte embargada Luis
Felipe Sena Neiva.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-87.2016.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4448 *bc/frg/pv
2/5
Voto no: 4448
Embargos de declaração no: 1019997-87.2016.8.26.0002/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 13a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fernanda Soares Fialdini
Embargante: Oas 40 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Embargado(a): Luis Felipe Sena Neiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão quanto à restituição das quantias pagas à título de
comissão de corretagem. Descabimento. Distrato por culpa
exclusiva do promitente vendedor. Caráter infringente do
recurso.
Medida
manifestamente
protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
347/357, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à comissão de corretagem, tendo em vista a
impossibilidade de restituição dos valores pagos a esse título uma vez que esta
obrigação é de responsabilidade exclusiva do adquirente/comprador.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-87.2016.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4448 *bc/frg/pv
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que no caso em tela ocorreu distrato do Compromisso de
Compra e Venda por culpa do promitente vendedor/construtor, fato este que ampara
a restituição da quantia paga à título de comissão de corretagem, como já fundamentado
na decisão:
"Assim, quanto à restituição do valor cobrado a título de
comissão de corretagem, tem-se que o juízo a quo decidiu
corretamente, nos seguintes termos: [No entanto, houve
inadimplemento da ré. Assim, e porque as partes devem ser
devolvidas ao "status quo" anterior à contratação, o autor tem
direito de receber de volta tudo o que pagou, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-87.2016.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4448 *bc/frg/pv
4/5
comissão. Embora o autor tenha pago a terceiro o valor da
comissão, cabe à ré restituí-la, pois foi quem deu causa à
rescisão do contrato. Há mais uma razão: a intermediação do
negócio foi feita de forma satisfatória. Os corretores, portanto,
têm direito ao que receberam. No entanto, a contratação, por
força do inadimplemento da ré, não trouxe ao autor o proveito
almejado. Não se justifica, portanto, que perca o que pagou a
título de comissão, muito menos que seja obrigado a procurar
quem recebeu o pagamento e ajuizar contra eles ação para
receber de volta o que pagou. Daí a legitimidade da ré para
responder também pela devolução da comissão de corretagem.]"
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-87.2016.8.26.0002/50000 -
Voto no: 4448 *bc/frg/pv
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)